Tribunal: STF
Processo: ARE 1527776
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. 



    Imposição da observação dos critérios da Lei 11959/2009, em que tanto a pessoa física que exerça atividade pesqueira, quanto a embarcação de pesca, devem ser previamente inscritas no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP para o exercício da atividade pesqueira. 



    Critérios legais para serem considerados como aptos a exercer a pesca profissional artesanal à época dos fatos alegados na exordial, preenchidos somente pelas partes Ubirajara Gonçalves, Luiz Sérgio Felipe e Geoceli Carlos da Rocha. 



    Inexistência, contudo, de comprovação da atividade pesqueira, diante da falta de indícios mínimos, tais como associação à Colônia de Pescadores, fotos no exercício da atividade, do seu fruto ou de seus equipamentos e/ou instrumentos, ausência de depoimentos e de comprovação de aquisição de insumos etc. 



    Ausência também de depoimentos ou manifestação de órgãos governamentais de fiscalização, Confederação ou Federação de pescadores, que indiquem a descontinuidade ou alteração na qualidade ou quantidade do pescado ou que tenha havido necessidade de alteração da área de pesca, ou aumento dos seus custos, devido às obras do COMPERJ.



      Ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil, de que não se desincumbiram os autores, mesmo tendo tido o prazo de cinco anos entre a ocorrência dos fatos e a propositura dessa ação, para conseguir um conjunto de provas irrefutáveis para conseguir alcançar seus pleitos. 



    Recurso conhecido e desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos "PARA ESCLARECER AS OBSCURIDADES E ELIMINAR AS CONTRADIÇÕES COM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA DOS AUTORES, QUE SE RECONHECE, E À COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DANO MATERIAL SOFRIDO, QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM EXTENSÃO AUTOMÁTICA DOS EFEITOS DE UM ACORDO AO QUAL OS AUTORES NÃO FORAM SIGNATÁRIOS. FICANDO MANTIDO O NÃO PROVIMENTO DO APELO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV e LV; 37, § 6º e 225 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 945271 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 880), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 24/06/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente